Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722980-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LORENA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: THYAGO VELOSO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Barbara Lorena Silva de Souza contra decisão proferida nos autos do processo no 0712046-74.2025.8.07.0020. A parte agravante, por meio de petição protocolizada em 12/06/2025, requereu a desistência do recurso, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. A desistência foi apresentada por advogado regularmente constituído nos autos, não havendo irregularidade formal a obstar seu acolhimento. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento, com base no art. 998 do CPC, e, por conseguinte, julgo extinto o presente recurso, sem resolução de mérito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator